Tribunal: TJDFT
Processo: 0734301-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734301-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Alexander Pinheiro Paschoal Embargadas: Decolar.Com Ltda British Airways PLC D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Alexander Pinheiro Paschoal (Id. 30278983) contra o acórdão (Id. 29590718) que negou provimento à apelação manejada pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator